Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-45.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DA LEI N° 10.200/2001. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR ENTREGA DE COISA. POSSIBILIDADE.
1. A Cédula de Produto Rural - CPR está prevista na Lei 8.929/94, enquanto que a entrada em vigor da lei n° 10.200/2001 deu origem à Cédula de Produto Rural Financeira, a qual requer, para sua emissão, diferentes requisitos daqueles previstos para a emissão da CPR originária.
2. A cobrança da CPR ocorre por meio da execução para entrega de coisa e a da CPR Financeira ocorre por meio de execução para pagamento de quantia certa.
3. Não se concebe conferir executividade à obrigação diversa daquela representada na cédula de produto rural, tal como pretendido pela parte apelante.
4. Embora verificada a inadequação da via eleita, não foram apontadas irregularidades que gerem prejuízo à parte executada/apelada, de forma que deve ser a r. sentença anulada e oportunizada a adequação no procedimento para requerer entrega de coisa incerta, aproveitando-se os atos praticados, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da primazia da decisão do mérito e da efetiva prestação jurisdicional.
5. Recurso conhecido e provido em parte.